Tribunal: STF
Processo: ARE 1589492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 213, §1º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal. A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes, ausência de violência ou grave ameaça e a ocorrência de consentimento da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de estupro, com base na materialidade, autoria e tipicidade penal da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva foi comprovada por boletim de ocorrência, relatório de violência sexual e laudo pericial, que atestou lesões compatíveis com conjunção carnal forçada.
4. A autoria ficou evidenciada pelas declarações coerentes da vítima, prestadas em ambas as fases processuais, corroboradas por testemunhos e exames médicos.
5. A jurisprudência é firme no sentido de atribuir especial valor à palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
6. A alegação de consentimento restou isolada e contradita por todo o conjunto probatório, inclusive o estado psicológico da vítima após os fatos.
7. A violência foi caracterizada pelo uso da força física, prescindindo de ameaça ou coação verbal para configuração do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. “Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para embasar a condenação.”
2. “A configuração do estupro não exige ameaça verbal quando há evidência de violência física apta a restringir a capacidade de resistência da vítima.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 213, §1º; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no AREsp 2458176/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14/05/2024, DJe 23/05/2024;
STJ – AgRg no AREsp 2317583/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/03/2024, DJe 13/03/2024;
TJES – Revisão Criminal 5005992- 52.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 1º Grupo Criminal.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente